Tribunal: TJPA
Processo: 0827196-58.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827196-58.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE RONILSON COELHO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0827196-58.2022.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE RONILSON COELHO RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário, pela qual o Juízo de origem, ante a ausência de apresentação do título original, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

2 – A questão em discussão consiste em definir: (i) se, no âmbito do processo eletrônico, é admissível a propositura de execução fundada em cédula de crédito bancário com a mera juntada da versão digitalizada do título, dispensando-se a apresentação física do original; e (ii) se é cabível a conversão do processo de execução extinto em ação monitória, ante o pedido subsidiário formulado pela parte apelante.

3 – A Cédula de Crédito Bancário, conforme previsão do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, ostenta natureza cartular, com exigência de apresentação física da cártula para a propositura de execução, de modo a garantir a autenticidade, prevenir execuções múltiplas e resguardar a segurança das relações creditícias.

4 – A legislação que rege o processo eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 425, VI, do CPC, embora estabeleçam a equiparação probatória entre documentos físicos e digitalizados, não autorizam, por si só, a dispensa da apresentação do original em casos de títulos com natureza cartular.

5 – Ausente qualquer justificativa plausível para o não atendimento da ordem judicial de apresentação da cártula original, correta a extinção do processo, sendo incabível, ainda, a conversão para ação monitória, por ausência dos requisitos do art. 700 do CPC.

6 – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à exigência da apresentação do título original em execuções fundadas em cédula de crédito bancário, não sendo possível admitir flexibilização sem prejuízo à segurança jurídica.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV e 485, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Lei nº 11.419/2006, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0646708-09.2016.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; AI nº 0813411-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque; EDcl AC nº 0802669-81.2018.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, AC nº 0018243-46.2016.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0827196-58.2022.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE RONILSON COELHO RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0827196-58.2022.8.14.0006, ajuizada contra JOSE RONILSON COELHO RAMOS.

Na origem, o Banco Bradesco S.A. propôs ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, emitida em 21 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 45.330,29, com previsão de pagamento em 96 parcelas. Alegou inadimplemento a partir da 18ª parcela, vencida em 01/09/2021, sendo o valor atualizado da dívida em R$ 51.700,30. Requereu, entre outras providências, a citação do executado para pagamento no prazo legal, sob pena de penhora, bem como a adoção de medidas coercitivas e a expedição de certidões e ofícios pertinentes.

O juízo de primeira instância, em despacho datado de 07 de maio de 2023, determinou a emenda da petição inicial, exigindo a juntada do título executivo original em cartório, conforme entendimento consolidado do STJ quanto à obrigatoriedade de apresentação da cártula em ações de execução fundadas em cédula de crédito bancário.

Em resposta, o Banco Bradesco apresentou manifestação alegando a desnecessidade da apresentação do documento original, por se tratar de processo eletrônico, invocando o art. 11 da Lei 11.419/2006 c/c art. 425, VI do CPC, e subsidiariamente requereu a conversão da ação de execução em ação monitória.

Todavia, diante da ausência de cumprimento da determinação judicial, o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial com base nos arts. 319, 320, 321 e 330, IV do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade da documentação digitalizada anexada à inicial, mostrando-se desnecessária a juntada da cia original do contrato, conforme informou na petição de emenda ã inicial, desconsiderada pelo juízo. Alegou ainda violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição. Requereu a reforma da sentença, com prosseguimento do feito executivo, ou alternativamente a conversão em ação monitória.

Sem contrarrazões.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0827196-58.2022.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE RONILSON COELHO RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I - DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, por ausência de apresentação do título original, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se, no âmbito do processo eletrônico, constitui pressuposto de admissibilidade da execução fundada em cédula de crédito bancário a apresentação física do título original, ou se é suficiente a digitalização do documento nos termos da Lei 11.419/2006.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1 - Da natureza cartular da Cédula de Crédito Bancário

A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pelo art. 28 da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de natureza cartular, caracterizada pelos atributos da literalidade, autonomia e cartularidade. Essa natureza jurídica impõe exigências específicas quanto à sua apresentação em juízo, diferenciando-se substancialmente dos contratos bancários ordinários.

2.2 - Da interpretação sistemática da legislação processual

Embora o art. 11 da Lei 11.419/2006 e o art. 425, VI, do Código de Processo Civil estabeleçam a equivalência probatória entre documentos eletrônicos e físicos, tal equiparação não pode ser aplicada de forma absoluta aos títulos cartulares, sob pena de vulnerar a segurança jurídica das relações creditícias.

A exigência de apresentação do título original em execuções fundadas em cédulas de crédito bancário decorre não apenas da necessidade de verificação de autenticidade, mas principalmente da prevenção à dupla execução do mesmo título, considerando sua aptidão para circulação no mercado financeiro.

2.3 - Da ausência de demonstração de impossibilidade

O apelante limitou-se a invocar a legislação sobre processo eletrônico, sem apresentar qualquer justificativa concreta para a impossibilidade de apresentação da via original do título. Não demonstrou extravio, perda, destruição ou qualquer outro motivo plausível que impedisse o cumprimento da determinação judicial.

A mera alegação de que se trata de processo eletrônico não constitui, por si só, justificativa suficiente para dispensar a apresentação do título original, quando este é dotado de natureza cartular e passível de circulação.

III - DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de apresentação do título original nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário, conforme se demonstra:

1.
Na Apelação Cível nº 0646708-09.2016.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgada em 23/07/2024, restou consignado que
"a apresentação do original da cédula de contrato bancário, título executivo em que se funda a execução judicial, faz-se necessária não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, em se tratando de título passível de circulação, a sua entrega em cartório evitará possíveis renegociações da cártula executada"
.

2.
No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0813411-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, em 26/02/2024, reafirmou-se a
"necessidade de juntada da via/cártula original do título de crédito"
.

3.
Nos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0802669-81.2018.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgados em 26/02/2025, consolidou-se o entendimento de que
"a apresentação da via original do título de crédito constitui requisito essencial para a propositura da execução de título extrajudicial, devendo ser realizada na fase inicial do processo"
.

E também:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ.
2.

Determinada a apresentação e não atendido pela Instituição Financeira, escorreito o indeferimento da inicial.
3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018243-46.2016.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2020 )

IV - DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA

Quanto ao pedido subsidiário de conversão da execução em ação monitória, verifica-se que a sentença recorrida omitiu-se em apreciar tal requerimento, configurando julgamento citra petita.

Todavia, a conversão pretendida não encontra amparo legal nas circunstâncias dos autos. O indeferimento da petição inicial decorreu da ausência de cumprimento de requisito específico determinado pelo juízo, qual seja, a apresentação do título original. Tal situação não se confunde com a hipótese de inexistência de título executivo, que autorizaria a conversão prevista no art. 700 do CPC.

Ademais, permanecendo íntegro o título de crédito em poder do credor, nada impede que o banco promova nova ação executiva, desta feita instruída com a documentação adequada, observando os requisitos legais pertinentes.

V - CONCLUSÃO

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando a orientação uniforme deste Tribunal quanto à necessidade de apresentação do título original nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário.

O apelante não logrou demonstrar qualquer vício na fundamentação da decisão atacada, tampouco apresentou justificativa plausível para a dispensa da apresentação do título original, limitando-se à invocação genérica da legislação sobre processo eletrônico, o que se revela insuficiente para afastar a aplicação da jurisprudência dominante.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025